Tribunal: TJDFT
Processo: 0719706-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. A existência de mais de uma versão verossímil reclama a submissão do caso ao Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural competente para analisar as diferentes versões do fato apresentadas e as provas colhidas. O afastamento de qualificadora na decisão de pronúncia somente é possível quando ela for manifestamente improcedente ou não estiver consonância com os elementos dos autos.